Tribunal: TJBA
Processo: 8032772-88.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8032772-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência instaurado entre a 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador e a 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, para definir a competência para processar e julgar ação relacionada a descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de serviços prestados por associação civil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há ou não relação de consumo entre o autor da demanda e a associação ré, de modo a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a fixação da competência do Juízo especializado em relações de consumo. III. Razões de decidir A prestação de serviços por associação civil, mediante contraprestação pecuniária, configura atividade ofertada no mercado de consumo, sendo irrelevante a ausência de fins lucrativos da entidade. O recorrente é equiparado a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, mesmo na hipótese de inexistência de vínculo contratual direto com a associação. A jurisprudência é pacífica quanto à incidência das normas do CDC em demandas dessa natureza. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 17; art. 39, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência Cível nº 8062325-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 14.05.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0003001-71.2020.8.16.0098, Rel. Des. Gilberto Ferreira, j. 28.06.2021; Apelação Cível nº 0013147-69.2019.8.16.0014, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 17.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8032772-88.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTEO CONFLITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)